Tribunal: TJMT
Processo: 1062338-41.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1062338-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), DEBORAH NARDEZ DE AQUINO - CPF: 698.941.401-49 (RECORRIDO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO – BLOQUEIO INDEVIDO – COMPRA NÃO REALIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – NECESSIDADE DE
DISPONIBILIZAÇÃO DA PONTUAÇÃO REFERENTE À COMPRA NÃO REALIZADA EM RAZÃO DO BLOQUEIO
–
JUROS DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 162656653, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, para condenar as reclamadas ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por
danos morais
, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC, desde o arbitramento, e juros legais de 1% ao mês, a partir da citação válida.

Ainda, determinou que as reclamadas disponibilizem 10.050 (dez mil e cinquenta) pontos do programa de fidelidade da Azul Linhas Aéreas, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Inexistência de falha na prestação de serviço;

2)

Dever de segurança;

3)

Programa de Recompensa – Falta de Nexo Causal;

4)

Inexistência de danos morais;

5)

Redução do
quantum
indenizatório;

6)

Juros de mora do arbitramento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora, no dia 23/09/2022, tentou realizar uma compra no valor de
R$ 16.780,00 (dezesseis mil, setecentos e oitenta reais)
utilizando seu cartão de crédito, mas teve a compra bloqueada, sem qualquer justificativa plausível.

Afirma que, após a tentativa de compra, recebeu uma mensagem do reclamado solicitando a confirmação da atividade, a qual a autora respondeu afirmativamente, tendo a entidade bancária procedido o desbloqueio e orientado a autora a fazer uma nova tentativa de pagamento.

Diante disso,
realizou nova tentativa de compra às
17h:43min e outra às 18h:07min
do dia
23/09/2022
, sendo que não obteve sucesso em nenhuma delas, conforme mensagens SMS enviadas pelo emissor do cartão (id. 162656207 - Pág. 3).

Aduz que efetuou nova tentativa de utilização do cartão em 24/09/2022, para aquisição de passagens aéreas, mas não obteve êxito.

Assevera que recebeu ligação do telefone (065) 3003-5002, informando o desbloqueio do cartão, contudo, tentou efetuar nova compra, sem sucesso (id. 162656207 - Pág. 6).

Informa, ainda, que a parte demandada realizou bloqueio do aplicativo do cartão, sendo que a autora sequer consegue visualizar o valor da fatura com vencimento no próximo dia 24/10/2022.

Por fim, pede que os reclamados creditem 10.050 (dez mil e cinquenta) pontos do programa de fidelidade da Azul Linhas Aéreas na conta correspondente da autora, tendo em vista os valores que não foram pagos com o cartão por culpa exclusiva das reclamadas, bem como a fixação de danos morais no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
morais, tenho que estes restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela parte recorrente,
na medida em que procedeu ao bloqueio indevido do cartão de crédito da autora, impossibilitando a realização de compras
.

A propósito:

CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO NEGADA. EXISTÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Configura dano moral passível de compensação a recusa de cartão de crédito quando há saldo disponível. A falha na prestação foi capaz de expor a parte requerente à situação constrangedora e vexatória, pois não conseguiu realizar uma compra
.
Indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reparos, pois atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.

(Procedimento do Juizado Especial Cível 595655520138110001/2016, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 26/07/2016, publicado no DJE 26/07/2016)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que se refere à disponibilização de 10.050 (dez mil e cinquenta) pontos do programa de fidelidade da Azul Linhas Aéreas na conta da autora, em razão da não concretização da compra, entendo que deve ser mantida,
pois as compras somente não foram efetivadas em razão da falha na prestação dos serviços.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, correta a sentença que fixou como a data da citação, por se tratar de relação contratual, devendo ser aplicado o art. 405 do Código Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo,
e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023